Tribunal: TJSP
Processo: 1010803-93.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ausência de recolhimento das custas judiciais devidas, mesmo após intimação para tanto – Reconhecimento da deserção, nos termos do que dispõe o art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.